Tribunal: STF
Processo: AO 153
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-07
Data de publicação: 1992-05-07

Ementa:
I. Mandado de segurança dirigido originariamente ao STF que,
invocando o art. 102, I, n, da Constituição, requer avocação de outra
impetração de segurança em curso no Tribunal de Justiça; conversão em
reclamação, dado o verdadeiro objeto do pedido.
         II. Plausibilidade da alegação de competência originaria  do
STF para julgar o mandado  de  segurança  requerido  ao  Tribunal  de
Justiça: embora o impetrante, Juiz de Direito, postule licenca-premio
com base na legislação local e o ato coator lhe resista a  pretensão,
por se tratar de magistrado em disponibilidade,  a  solução  da  lide
passa pela questão prejudicial de saber, em  face  da  LOMAN,  se  os
juizes, em tese, tem direito a licenca especial, matéria esta, que  o
STF ja entendeu de interesse geral da magistratura, de modo a induzir
a sua competência originaria excepcional (AgRg Ag  130.513,  6.11.89,
Gallotti, RTJ 130/1285).